Tribunal: TJSP
Processo: 1032611-11.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000975370
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001, da Comarca de Campinas, em que é
embargante FMC QUÍMICA DO BRASIL LTDA, são embargados JORGE
ROBERTO MARTINI MASSOCO, MASSOCO INSUMOS LTDA - ME e
CATIUCIA BOSZKO SCHIRMER.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SEBASTIÃO FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE
GODOI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
Voto no 46.015
Embargos de declaração nos 1032611-11.2018.8.26.0114/50000 e
1032611-11.2018.8.26.0114/50001
Comarca: Foro de Campinas
Embargantes/Embargados: Jorge Roberto Martini Massoco; Fmc
Química do Brasil Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e erro material. Vícios inexistentes.
Descabimento. Finalidade de reexame do mérito da
causa. Via imprópria. Inviabilidade, por falta dos
pressupostos legais do artigo 1.022 do CPC. Rejeição.
Embargos de declaração manejados por embargante-
apelante Jorge Roberto Martini Massoco e embargada-apelada Fmc
Química do Brasil Ltda., de v. acórdão que deu parcial provimento ao
recurso de apelação manejado nos autos dos embargos à execução de
título extrajudicial lastreada em instrumento particular de confissão,
prorrogação, novação de dívida e constituição de fiança.
A r. sentença havia assentado a parcial procedência dos
embargos para reconhecer o excesso de execução no valor de
R$77.143,00.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
Em razão da sucumbência tida como recíproca, as partes
haviam sido condenadas ao pagamento proporcional das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, cabendo 12,5% à
embargada e 87,5% aos embargantes, sobre o valor de 20% do
excesso reconhecido.
O v. acórdão alterou a r. sentença para dar parcial
acolhimento aos embargos à execução a fim de considerar que houve
excesso de execução no valor de R$573.515,99.
Em razão da sucumbência mínima dos embargantes,
ficou a embargada condenada ao pagamento das custas processuais e
dos honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor do excesso
de execução reconhecido.
Busca o embargante Jorge Roberto Martini Massoco
sanar suposta omissão para que conste que o percentual fixado a título
de honorários advocatícios deve recair sobre o valor do excesso de
execução devidamente atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
Já a embargante Fmc Química do Brasil Ltda. busca
sanar supostos erro material e omissão, sob o pretexto de que a
decisão é “extra petita”, pois o apelante não alegou e nem juntou
qualquer comprovante de pagamento que justificasse a amortização da
primeira parcela em conjunto com a devolução dos produtos.
Tem a embargante Fmc Química do Brasil Ltda. que,
sanados o erro material e as omissões apontadas, a parte contrária
seria integralmente sucumbente.
Alternativamente, a embargante Fmc Química do Brasil
Ltda. sustenta que, não sendo sanados os vícios citados, é necessário
considerar que a parte contrária sucumbiu em maior parte e, em
atenção a tal fato, o ônus sucumbencial deve ser proporcionalmente
distribuído.
É o relatório.
Os embargos não merecem acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
O que se percebe é a pretensão dos embargantes de
obterem nova apreciação a respeito das questões debatidas e
decididas.
No entanto, as insurgências apresentadas no apelo foram
expressamente abordadas, fundamentadas e decididas, sendo forçoso
reconhecer que o intento das embargantes destoa da escorreita
finalidade legal dos embargos.
Não se caracteriza como omissão a valoração da prova
apresentada nos autos de maneira diversa daquela proposta e sopesada
por qualquer das partes, já que em tal hipótese, se houvesse, seria erro
de julgamento, cuja via de combate não são os embargos de
declaração.
Vale ressaltar que a omissão passível de solução pela via
dos embargos é apenas aquela que se verifica na inexistência de
consideração ou enfrentamento dos argumentos recursais na
conclusão do próprio julgado, que, destaque-se, não aconteceu neste
caso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
Na verdade, esquecem os embargantes que não se
prestam os embargos de declaração à correção da injustiça das
decisões, seja na deficiência de análise da prova, seja na incorreta
aplicação do direito, até porque implicaria isso em última análise
inovação pelo mesmo órgão judiciário, o que é vedado pelo artigo 505
do Código de Processo Civil.
Portanto, os presentes embargos não podem ser
manejados apenas com o propósito de revelar uma não aceitação
explícita de sua conclusão ou mesmo da linha de raciocínio que se
desenvolveu para chegar àquela, ainda que incorreta ou deficiente.
Sendo assim, se não houve acerto no posicionamento
adotado por esta colenda Câmara, como é a visão dos embargantes,
sua correção à evidência não se dá por meio do recurso de que se
valeu, por falta dos pressupostos legais do artigo 1.022 do Código de
Processo Civil.
Logo, sem a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos
no Código de Processo Civil omissão, contradição, obscuridade e
erro material não se pode opor embargos de declaração:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1032611-11.2018.8.26.0114/50001
“Mesmo nos embargos de declaração, com o fim de
prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados
no art. 535, do CPC (obscuridade, dúvida, contradição,
omissão e, por construção pretoriana integrativa, a
hipótese de erro material).” (STJ - 1a Turma, REsp
11.465-0-SP, rel. Min. Demócrito Reinaldo).
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
Sebastião Flávio
Relator